Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012515-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES - CPF: 709.741.441-34 (AGRAVANTE), VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.140.244/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. O RELATOR ACOMPANHOU O VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012515-09.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES

AGRAVADO: VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FORTES EVIDÊNCIAS DO SEVERO PROBLEMA DE INFILTRAÇÃO – NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DA FAMÍLIA EM OUTRO IMÓVEL, EM CONDIÇÕES HABITÁVEIS – RECURSO PROVIDO.

Se as fotos da residência (mordedor do bebê embolorado,

espelho do quarto do casal, taças no armário embaçados pela umidade, parede e armários com manchas de mofo e o piso úmido) demonstram de forma evidente o problema severo que a família do agravante está passando com infiltração, cabível inclusive a concessão de tutela de evidência, na forma do artigo 311, inciso IV, do CPC/15, para que seja disponibilizado ao recorrente outro imóvel semelhante e em condições habitáveis a fim de residir com sua família até o deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Cláusula Penal c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1034165-86.2019.8.11.0041, movida em desfavor de VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para impor à parte ré a obrigação de efetuar a locação de um imóvel com as mesmas características e na mesma região em que reside, arcando ainda com os custos da mudança para a propriedade a ser locada, sob pena de aplicação de multa diária.

Nas razões do seu recurso, anota o agravante que a farta prova documental demonstra, de forma plausível, todos os danos e tormentas que sua família vem suportando injustamente durante o passar dos anos.

Alega que desde o ano de 2014 até 2019, tenta solucionar a questão, observando-se inúmeros chamados e relatos de problemas no imóvel de várias ordens, as quais, em suma, não se deu tratamento adequado e a contento, bem como, em especial, a questão da infiltração, sem solução definitiva, sendo que esta desencadeou danos materiais e transtornos de variadas naturezas, haja vista que móveis e demais objetos de valor foram sucumbidos.

Defende que a urgência se verifica pelos problemas de saúde de um dos filhos do Agravante, o qual está diagnosticado com doença respiratória decorrente da umidade constante verificada em tempo integral no imóvel.

Nesses termos, pede seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar que a Agravada proceda a locação de imóvel nas mesmas características do imóvel do requerente, na mesma região e, igualmente, arque com as despesas de mudança até o julgamento final da demanda principal.

No mérito, requer seja provido o recurso para, confirmando a liminar deferida, reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 13817967).

Sem contraminuta da agravada (ID 22559963).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Cláusula Penal c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES, em desfavor de VANGUARD HOME CUIABÁ INCORPORAÇÕES LTDA.

Aduz a parte requerente que no ano de 2011 adquiriu uma unidade imobiliária da Requerida e que, após realizar todos os pagamentos do imóvel, mudou-se para o local em Dezembro de 2013.

Atesta que desde 2014, vem sofrendo com diversos problemas gerados pela má qualidade dos serviços e dos materiais empregados na obra, pois há inúmeras infiltrações, vazamentos, entre outros, que estão danificando os móveis de sua residência e inclusive ocasionado problemas a saúde de seu filho pela quantidade de umidade e mofo na casa.

Desde o início desses problemas a requerida realizou vários reparos com a finalidade de sanar os defeitos da obra, todavia, sem sucesso, pois, mesmo após a impermeabilização e construção de dreno as infiltrações continuam, tornando insustentável a sua permanência e de sua família no imóvel.

Assim, tentou efetuar a rescisão do contato com a requerida por meio de notificação extrajudicial, a qual foi devidamente recebida pelos procuradores da empresa, contudo, a tentativa restou infrutífera.

Desta feita, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para impor a parte ré a obrigação de efetuar a locação de um imóvel com as mesmas características e, na mesma região em que reside, arcando ainda com os custos da mudança para a propriedade a ser locada, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão desafia a produção de outras provas.

Ao exame dos autos, verifica-se que o fundamento da pretensão autoral reside na alegação de existência de vícios redibitórios, haja vista que, alguns meses após a entrada no imóvel, constatou diversas infiltrações, dentre outras intercorrências.

Na definição do art. 441 e ss. do Código Civil, se a coisa negociada apresentar vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor, o adquirente pode reclamar o abatimento no preço ou a rescisão contratual com a restituição do valor dado em pagamento, acrescido de perdas e danos caso a situação seja conhecida pelo alienante. In verbis:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.”

Retomando o caso concreto, quanto à existência das alegadas anomalias presentes no imóvel, neste momento processual não é possível aferir, de forma clara e precisa, se os defeitos no imóvel de fato impossibilitam a habitação do autor no local.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2184592-87.2019.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, Relator: Ruy Coppola, Julgado em 12/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIOS E DEFEITOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE OBRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Inexistindo provas concludentes a respeito de suposto vício redibitório de imóvel, mostra-se prudente aguardar o esclarecimento dos fatos, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, antes de se deferir tutela provisória de urgência consistente no pagamento de aluguel de outro imóvel durante o período de obras.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000190277095001, 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Fernando Lins, Julgado em 23/10/2019)

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, não havendo nos autos elementos suficientes para aferir a causa dos danos no imóvel em discussão, o deslinde da controvérsia dependerá de dilação probatória com o fim de constatar eventuais vícios construtivos nele existentes, anteriormente à sua aquisição pelo agravante, razão pela qual entendo por bem manter a decisão primeva.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Cláusula Penal e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor da
VANGUARD HOME CUIABA INCORPORAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido para impor à parte requerida a obrigação de efetuar a locação de um imóvel com as mesmas características e na mesma região em que reside, bem como arcar com os custos da mudança para propriedade a ser locada, sob pena de multa diária.

Ressai dos autos que o agravante vem sofrendo, desde 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos com diversos problemas gerados pelas inúmeras infiltrações e vazamentos no imóvel adquirido junto à agravada, os quais abrangem desde a danificação dos móveis da residência até o prejuízo da saúde de seu filho menor, em razão da umidade e mofo do local.

Da análise das provas trazidas aos autos, em especial das fotografias acostadas pela parte agravante (IDs 22295335 - Pág. 6, 12261450-pg. 76 a 22295963 - Pág. 40) é possível observar o mordedor do bebê embolorado, o espelho do quarto do casal e as taças no armário embaçados pela umidade, a parede e os armários com manchas de mofo e o piso úmido.

Assim, cabível na hipótese, inclusive a concessão de tutela de evidência, na forma do artigo 311, inciso IV, do CPC/15, pois as fotos da residência demonstram de forma evidente o problema severo que a família do agravante está passando.

De igual forma, presente também o perigo de dano, tendo em vista o elevado risco à saúde que o mofo provoca, principalmente ao aparelho respiratório e em especial para crianças.

Diante de tal situação, ao ponderar a condição das partes – da agravada, que consiste em empresa de grande porte, que dispõe de inúmeros imóveis com as mesmas características, passíveis de serem disponibilizados para a família do agravante sem que lhe sobrecarregue financeiramente; e a do agravante, que necessita urgentemente de uma moradia salubre para morar com sua família – entendo que a concessão da medida é a decisão mais razoável a ser tomada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar que a agravada disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste acórdão, um imóvel na mesma região, com as mesmas características físicas e em condições habitáveis para o agravante, sob pena de multa diária, que fixo em R$ R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Cláusula Penal e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor da
VANGUARD HOME CUIABA INCORPORAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido para impor à parte requerida a obrigação de efetuar a locação de um imóvel com as mesmas características e na mesma região em que reside, bem como arcar com os custos da mudança para propriedade a ser locada, sob pena de multa diária.

Ressai dos autos que o agravante vem sofrendo, desde 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos com diversos problemas gerados pelas inúmeras infiltrações e vazamentos no imóvel adquirido junto à agravada, os quais abrangem desde a danificação dos móveis da residência até o prejuízo da saúde de seu filho menor, em razão da umidade e mofo do local.

Da análise das provas trazidas aos autos, em especial das fotografias acostadas pela parte agravante (IDs 22295335 - Pág. 6, 12261450-pg. 76 a 22295963 - Pág. 40) é possível observar o mordedor do bebê embolorado, o espelho do quarto do casal e as taças no armário embaçados pela umidade, a parede e os armários com manchas de mofo e o piso úmido.

Assim, cabível na hipótese, inclusive a concessão de tutela de evidência, na forma do artigo 311, inciso IV, do CPC/15, pois as fotos da residência demonstram de forma evidente o problema severo que a família do agravante está passando.

De igual forma, presente também o perigo de dano, tendo em vista o elevado risco à saúde que o mofo provoca, principalmente ao aparelho respiratório e em especial para crianças.

Diante de tal situação, ao ponderar a condição das partes – da agravada, que consiste em empresa de grande porte, que dispõe de inúmeros imóveis com as mesmas características, passíveis de serem disponibilizados para a família do agravante sem que lhe sobrecarregue financeiramente; e a do agravante, que necessita urgentemente de uma moradia salubre para morar com sua família – entendo que a concessão da medida é a decisão mais razoável a ser tomada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar que a agravada disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste acórdão, um imóvel na mesma região, com as mesmas características físicas e em condições habitáveis para o agravante, sob pena de multa diária, que fixo em R$ R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020